Tribunal: TJDFT
Processo: 0744532-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUES RECUSADOS PELO BANCO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se os cheques referidos nos autos, cujos pagamentos foram recusados pelo respectivo banco por motivo de divergência de assinatura, consistem em documento hábil para o ajuizamento de ação monitória.
2. Na hipótese ora em exame os cheques que fundamentam o ajuizamento da ação monitória foram recusados pelo respectivo banco por motivo de divergência de assinatura. Assim, por se tratar de impugnação de autenticidade de documento, deve ser observada a regra prevista no art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. A despeito de ter havido a citação ficta do réu, a própria apelante juntou aos autos a cópia da carteira de motorista do ora recorrido, de modo que seria possível a produção de perícia grafotécnica para a comprovação de que os cheques teriam sido assinados pelo réu. 3.1. A recorrente deixou de requerer a produção de prova pericial em momento oportuno, razão pela qual o presente caso é de preclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.